Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-55.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II). De rigor a manutenção dos termos do v. acórdão como proferidos, eis que não subsumível aos termos da tese firmada (Tema 685) pelo STF (RE 727.851) acerca da extensão da imunidade tributária ao IPVA de veículos adquiridos por município no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II). De rigor a manutenção dos termos do v. acórdão como proferidos, eis que não subsumível aos termos da tese firmada (Tema 685) pelo STF (RE 727.851) acerca da extensão da imunidade tributária ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, eis que, na hipótese, não se trata de aquisição de veículo por pessoa jurídica de direito público. Portanto, em juízo de retratação, mantém-se inalterado o v. acórdão.
Recurso não provido.